Tribunal: TJDFT
Processo: 0742000-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão não incorreu em contradição ou omissão, pois não foi demonstrada a presença de hipossuficiência apta a conceder a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, §2°, do Código de Processo Civil.
3. Nesse ponto, ficou evidente que a pretensão era de reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração
4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.